Tribunal: TJDFT
Processo: 0743771-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. LEVANTAMENTO MENSAL. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste razão para condicionar o levantamento mensal da quantia depositada nos autos pelo órgão pagador relativamente aos honorários advocatícios à satisfação integral do débito quando somente o crédito principal sofreu constrição em razão da penhora no rosto nos autos.
2. Recurso conhecido e provido.